Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736171-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo il. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, processo n. 0733014-22.2024.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir da seguinte fundamentação (ID 207571002 da origem): “Retifiquem-se os registros de autuação, de modo a observarem o novo valor atribuído à causa (R$ 265.000,00). À vista do substabelecimento de ID 207396542, reputo regularizada a representação processual da parte autora. Tendo sido solvidas as custas iniciais, reputo prejudicado o exame do pedido de gratuidade de justiça, e passo ao exame da tutela de urgência pleiteada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido cumulado de reparação de danos materiais e morais, movida por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR em desfavor da ITA PEÇAS PARA VEICULOS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, ter adquirido da primeira requerida o veículo Equinox Premier 1.5 L Turbo, cor preta, pelo preço de R$ 235.150,00 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais), fabricado pela segunda demandada, que teria enviado e-mail ao requerente, comunicando a existência de "inconsistência com o motor e a transmissão" do automóvel. Relata que, diante da informação, decidiu por não retirar o veículo, zero quilômetro, tendo a primeira demandada lhe ofertado outro, de idêntica marca e modelo, em relação ao qual recebeu o autor, mais uma vez, e-mail da fabricante, com o alerta de que o veículo apresentaria "inconsistência com o ABS". Afirma que, diante disso, a primeira ré teria feito ao autor nova oferta, consistente na entrega do veículo Chevrolet Tracker Midnight, 1.0 Turbo, com características inferiores ao do inicialmente negociado, mediante a devolução de parte do preço pago (R$ 65.000,00 – sessenta e cinco mil reais), o que foi inicialmente aceito pelo requerente, mas, posteriormente, objeto de retratação, eis que teria sido induzido a erro. Sustenta, nesse contexto, que a requerida se recusaria a cumprir os termos negociais inicialmente alinhavados, tendo notificado o requerente, para que promova a retirada do veículo não desejado do pátio da ré. Diante de tal quadro, requereu a imposição, à requerida, do dever de fornecimento de um veículo idêntico ao inicialmente adquirido pelo autor, medida que também postulou logo à guisa de tutela de urgência, e, ainda, a compensação pelos danos morais alegadamente suportados. É o que merece relato. Decido. A tutela de urgência de natureza antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. No caso vertente, veiculando pretensão voltada à execução contratual, requereu a autora, em providência liminar, a imposição, à requerida, do dever de promover a imediata entrega do bem móvel (veículo) adquirido por força de uma primeira negociação, que foi posteriormente substituído por outro de características diversas, o que não foi anuído pelo requerente, após retratação. Nesse contexto, encontrando-se a pretensão de fundo amparada em alegada inadimplência, atribuída à parte ré, apta a justificar a imposição do comando jurisdicional coercitivo, é certo que o exame positivo da postulação, que, em tese admitida, resultará na ratificação da obrigação, não dispensa o implemento do contraditório, sobretudo à luz do disposto no artigo 476 do Código Civil, obstando, nesta sede de exame perfunctório, a adoção de medidas tendentes a viabilizar, de plano, a pretensão satisfativa e necessariamente atrelada ao descumprimento obrigacional (antecedente lógico), cujo reconhecimento estaria a reclamar, por certo, a bilateralidade da audiência. Saliente-se que, em contrato que, aparentemente, parece ter se firmado verbalmente, não é possível antever quais termos e condições foram acordados entre as partes, de modo a amparar a assertiva autoral, no sentido de que lhe seria devido o automóvel com as características inicialmente negociadas, sobretudo porque, conforme documento de ID 206895014 (pág. 8), não houve, inicialmente, qualquer oposição quanto à entrega de um outro veículo, com qualificação diversa, tendo o negócio se aperfeiçoado regularmente. Impositivo, pois, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, de modo a facultar a necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir sobre a ilicitude da apontada omissão da requerida, quanto ao cumprimento das obrigações que, por força do ajuste, estariam a lhe recair. Oportuno gizar, ademais, que, para além da insuficiente demonstração da probabilidade do direito, tampouco se vislumbra, na espécie, o risco de dano irreparável, apto a amparar a medida de urgência, uma vez que, restringindo-se a controvérsia ao âmbito do interesse patrimonial das partes, sobrevindo o reconhecimento da procedência da pretensão, tal qual deduzida, seria assegurada, à parte eventualmente lesada, a recomposição dos prejuízos que, em razão do descumprimento contratual, tenha sido obrigada a suportar. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, afigurando-se inafastável, na espécie, a bilateralidade da audiência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intime-se a parte autora, por meio de sua i. advogada.” Inconformado, o autor recorre. Defende que os requisitos da tutela de urgência estão demonstrados. Narra que adquiriu, da primeira agravada, veículo produzido pela segunda recorrida, no caso, um Equinox Premier 1.5L Turbo, cor preta, chassi no 3GNAX9EJ2RL194432, 0km, pelo preço de R$ 235.150,00 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais). O Em síntese, diz que na retirada do veículo (0km), recebeu um e-mail da OnStar – sistema eletrônico da própria Chevrolet (GM Motors) – informando-o que o seu veículo apresentava uma inconsistência com o motor e transmissão, por isso optou por não receber o carro. Em seguida (04/06/2024), a primeira Agravada ofereceu ao Agravante outro carro do mesmo modelo/ano, qual seja, Chevrolet Equinox 1.5T, só que desta vez na cor prata. O Agravante aceitou a troca, tendo em vista que mudaria apenas a cor do veículo, mas, mais uma vez foi receber o carro e novo alerta da OnStar foi enviado, desta vez informando que o carro tinha inconsistência com o ABS. Não aceitou o carro. Neste contexto “a concessionária Agravada ofertou a entrega de um veículo inferior, qual seja, o modelo Chevrolet Tracker Midnight, 1.0 Turbo, pelo valor de R$ 153.240,00, mais a devolução de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).” O que teria aceitado inicialmente, mas depois viu que o carro não lhe atenderia, por isso restituiu o carro e a quantia de R$ 65.000,00. Diante deste contexto, aduz que “a concessionária Agravada se nega a entregar o carro inicialmente adquirido pelo consumidor, e, pior, envia notificações extrajudiciais ordenando a retirada do carro de modelo inferior que foi imposto ao consumidor e ainda ameaça cobrança de multa, camuflada de como “cobrança de estadia” diárias de garagem, conforme se denota da notificação anexa e abaixo colacionada.” Imputa culpa do negócio malsucedido exclusivamente às agravadas. Ao final requer: “a) Seja deferida o pedido de antecipação da tutela recursal, inaudita alter pars, nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, para que seja reformada a decisão ora agravada, para que as Agravadas sejam compelidas a entregarem, no prazo máximo de 10 dias, carro idêntico, do mesmo modelo daquele adquirido pelo Requerente, qual seja: Chevrolet Equinox 1.5T, 2023/24, ainda que seja com cláusula de inalienabilidade até que se tenha uma decisão transitada e julgado; b) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para confirmar a antecipação da tutela recursal. Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, seja, ao final, julgado procedente o presente Agravo de Instrumento, para determinar que sejam compelidas a entregarem, no prazo máximo de 10 dias, carro idêntico, do mesmo modelo daquele adquirido pelo Requerente, qual seja: Chevrolet Equinox 1.5T, 2023/24, ainda que seja com cláusula de inalienabilidade até que se tenha uma decisão transitada e julgado;” Preparo no ID 63443750. É o relatório. Decido. De início, ressalto que a análise a ser realizada neste momento incipiente se limita tão somente ao pedido de liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conquanto relevantes os argumentos esposados pelo agravante/autor, compreende-se que, nesta cognição sumária, antes de se colher o contraditório e sem nenhum amadurecimento da instrução, em tese, é prematura a medida pleiteada, que pugna para que seja entregue “carro idêntico, do mesmo modelo daquele adquirido pelo Requerente”. Ademais, trata-se de medida satisfativa. Não se olvide que eventual demora na entrega do veículo ao comprador, em tese, poderá impactar substancialmente em caso de eventual direito indenizatório, se procedente a pretensão do autor, de modo que, em princípio, não se vislumbra perigo de dano irreparável, nem tampouco risco ao resultado útil do processo. Desse modo, revela-se evidente a necessidade de amadurecimento da instrução processual, no momento e na instância apropriada, que não é está destinada de estreita cognição em agravo de instrumento. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator